Tribunal: TJSP
Processo: 1003909-21.2015.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega de imóvel. Parcial procedência para declarar a resolução contratual por culpa das fornecedoras e determinar a restituição da integralidade dos valores pagos. Irresignação das promitentes vendedoras e do promitente comprador.
IIegitimidade passiva ad causam. Empresa participante da cadeia de consumo. Responsabilidade solidária por

Ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega de imóvel. Parcial procedência para declarar a resolução contratual por culpa das fornecedoras e determinar a restituição da integralidade dos valores pagos. Irresignação das promitentes vendedoras e do promitente comprador.
IIegitimidade passiva ad causam. Empresa participante da cadeia de consumo. Responsabilidade solidária por força do Código de Defesa do Consumidor. Preceptivos de seu Artigo 7o, parágrafo único, e Artigo 25, §1o. Impossibilidade de se limitar a responsabilidade apenas ao valor retido como pagamento de sua atuação. Preliminar afastada.
Incidência de legislação específica sobre alienação fiduciária que impede a declaração judicial de rescisão. Descabimento. Vendedoras que se confundem com as credoras fiduciárias. Opção de venda nesta modalidade que visa burlar a jurisprudência pátria de obrigatoriedade de devolução de valores pagos ao comprador em caso de resolução contratual. Exegese da Súmula 1 deste E. TJSP e da Súmula 543, do A. STJ.
Mora. Atraso na entrega do bem não refutada em sede recursal. Partes que ajustaram a entrega em 24 meses após o registro do loteamento.
Retenção de 25% dos valores pagos. Impossibilidade. Resolução operada por inadimplemento das fornecedoras. Exegese da Súmula no 543, do A. STJ.
Juros de mora. Vendedoras que deram causa à resolução contratual. Incidência a partir da citação bem fixada. Subsunção do caso ao preceptivo do artigo 405 do Código Civil. Correção monetária. Mera recomposição da moeda. Incidência desde cada desembolso. Termo inicial mantido.
RECURSO ADESIVO. Dano moral. Não configuração. O puro e simples descumprimento de deveres contratuais não autoriza, per si, o reconhecimento de dano moral, resolvendo-se as situações e os eventos no âmbito exclusivamente patrimonial. Precedentes desta Colenda 6a. Câmara de Direito Privado.
RECURSOS DESPROVIDOS.